Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES EXTERNAS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo. Nesse contexto, a incapacidade ou deficiência do Poder Público na fiscalização do cumprimento das atividades externas não pode ser utilizado em prejuízo do apenado, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal.

2. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave no curso da execução da pena não acarreta a interrupção da contagem do prazo para o benefício das saídas temporárias, diante da inexistência de legislação nesse sentido.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a alteração das condições de trabalho externo exercido pelo recorrido, permitindo-lhe a realização de atividades externas, e concedeu o benefício das saídas temporárias.